Tribunal: TJDFT
Processo: 0717441-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. RECURSOS DO MP E DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO. CERTEZA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. HISTÓRICO CRIMINAL. DESEMPREGO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. MULTIRREINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURADA.
I - Comprovado nos autos que o réu praticou o crime de roubo, em concurso de agentes, diante da firme palavra da vítima, que o reconheceu pessoalmente na fase do inquérito, com segurança e certeza, confirmando tal reconhecimento em Juízo, tudo corroborado pelos demais elementos de prova.
II - Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima possui especial relevância e deve ensejar a condenação do réu quando firme e coerente, além de corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
III - A conduta social é circunstância que avalia a interação do agente no meio em que vive, seu comportamento no âmbito da família, amigos, vizinhos ou no ambiente de trabalho. Não pode ser negativada com fundamento em condenações ou no histórico penal do réu, tampouco no fato de se encontrar desempregado. Deve, outrossim, receber avaliação negativa quando comprovado que o agente praticou o delito quando deveria estar cumprindo penas anteriores.
IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
V - Se o registro de condenação já foi utilizado na primeira fase, não poderá ser apontado na segunda, para caracterizar a multirreincidência sob pena da ocorrência de bis in idem.
VI - Decreta-se a prisão preventiva do réu condenado pelo crime de roubo, a par de requerimento do MP, se configurados os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, notadamente a necessidade da cautela para a garantia da ordem pública, diante da periculosidade evidenciada pela reincidência e maus antecedentes.
VII - Recursos conhecidos e parcialmente providos.